Tribunal: TJDFT
Processo: 0029200-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029200-58.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SIRLEI CARDOSO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. PRESENÇA. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime de estelionato. A Defesa alega a insuficiência probatória e a impossibilidade de se substituir a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas coligidas aos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório; (ii) saber se o réu agiu com o dolo específico de obter vantagem indevida desde o início do contato estabelecido com a vítima; e (iii) determinar se a pena privativa de liberdade deve ser substituída por apenas uma pena restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório é firme e robusto para comprovar que o réu agiu com o dolo específico de obter vantagem indevida para si e para outrem, em prejuízo da vítima, conduta que se enquadra no crime tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal. 4. A despeito das alegações defensivas, as provas dos autos são robustas e comprovam que, desde o início, o réu empregou artifício com dolo específico de induzir e manter a vítima em erro, causando-lhe prejuízo financeiro. 5. Considerando a expressa previsão legal do artigo 44, § 2o, do Código Penal, e que a pena privativa de liberdade fixada na sentença é igual a um ano, a sua substituição deve ser por apenas uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso da Defesa parcialmente provido somente para determinar que a pena privativa de liberdade, fixada em 1 ano de reclusão, seja substituída por uma pena restritiva de direitos. Tese de julgamento: ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se no sentido de que, para a caracterização do estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (STF, HC 87441/PE, RHC 80411). O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: Na hipótese, a despeito das alegações defensivas, as provas dos autos são robustas e comprovam que, desde o início, o réu empregou artifício com dolo específico de induzir e manter a vítima em erro, causando-lhe prejuízo de R$4.000,00, não havendo como acolher a tese de atipicidade da conduta. De acordo com o acervo probatório, a vítima entrou em contato com o réu após visualizar um anúncio na internet de um veículo com preço abaixo do mercado e com pagamento facilitado. Após conversas iniciais, o acusado prometeu a entrega de um veículo HB20 zero e exigiu o pagamento inicial da quantia de R$4.000,00 para concretizar o negócio. A vítima aquiesceu e realizou o pagamento inicial. Contudo, o apelante não entregou o veículo e ainda exigiu o pagamento de mais R$6.000,00 para obter o financiamento do veículo. Posteriormente, a vítima desconfiou que se tratava de um golpe e pediu o cancelamento do contrato, tendo-lhe sido prometida a restituição de R$2.062,00. Depois de diversas tentativas de receber a restituição devida, a vítima descobriu que a suposta empresa na qual trabalhava o apelante fechou as portas, bem como que havia outras vítimas do negócio, com igual modus operandi (ID 67259997). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029